Tribunal: TJDFT
Processo: 0705817-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0705817-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMERCIO DE ALIMENTOS GUARA LTDA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por COMÉRCIO DE ALIMENTOS GUARÁ LTDA contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível do Guará que, em ação declaratória de inexistencia de débito ajuizada em desfavor de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, indeferiu a tutela de urgência visando “determinar que a requerida se abstenha de promover qualquer suspensão de fornecimento de energia elétrica, até o trânsito em julgado da presente demanda, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00". Em suas razões recursais (ID 55850204), a autora informa, preliminarmente, que em 14 de novembro de 2023, fiscais da requerida agravada realizaram vistoria e fiscalização no padrão de entrada de energia elétrica no estabelecimento comercial agravante, oportunidade em que constataram suposta irregularidade na medição de energia elétrica, e apresentaram revisão de consumo cobrando R$ 35.389,62, por supostos valores que deixaram de ser apurados durante o período. Sustenta, em singela síntese, que se faz necessária perícia técnica para confirmar a alegada adulteração no medidor de energia, adulteração cabalmente refutada pela agravante, e que os valores utilizados pela agravada são inquestionavelmente errados, eis que, conforme cálculos efetuados pela demandante, mesmo que em eventual hipótese de ser constatada a existência de alguma irregularidade, o valor devido seria de R$ 1.849,38, e não de R$ 35.389,62 como pretende a agravada. Alega residir a probabilidade do direito na legislação pertinente, resultando o perigo de dano no risco iminente do corte de energia. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para “determinar que a requerida seja impedida de qualquer ato tendente à suspender o fornecimento de energia elétrica até o trânsito em julgado da futura ação principal, sob pena de multa diária de r$ 5.000,00”. Preparo recolhido (ID 55850208). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). A agravante insiste na tutela de urgência formulada na inicial para que a concessionária de energia seja compelida a se abster de promover a suspensão de fornecimento de energia, sob pena de multa diária. A tutela provisória foi indeferida no juízo de origem sob a seguinte fundamentação: “De partida, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). No caso dos autos, verifico que a probabilidade do direito postulado se confunde, em verdade, com a providência final almejada, a qual deve ser analisada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sujeitando-se, ademais, à dilação probatória. Isto porque, não se mostra possível, ao menos nesse momento de análise meramente perfunctória, confrontar as conclusões alcançadas em procedimento administrativo formalizado pela parte ré, à míngua de comprovação da alegada abusividade praticada no ato de inspeção. Por outro lado, também não estou convencido da ocorrência do risco ao resultado útil do processo, porquanto não há nenhuma comprovação precoce no sentido de que eventual direito subjetivo alegado em juízo esteja sob iminente risco de perecimento. Portanto, a questão jurídica nuclear da lide deduzida em juízo, relativamente à nulidade do débito, se a houver, somente poderá ser apreciada mediante cognição judicial plena e exauriente, precedida de amplo contraditório e dilação probatória. Nessa ordem de ideias a apreciação das questões fático-jurídicas suscitadas na causa de pedir não resiste à cognição sumária adequada ao presente estágio processual. Ante as razões expostas, indefiro a tutela provisória de urgência.” Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos do art. 995, parágrafo único, do CPC, imprescindíveis à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na fase incipiente do processo, a complexidade técnica dos serviços de distribuição de energia não permite, apenas com base nos elementos de convicção que instruem a inicial, aferir de plano se o débito impugnado pela empresa demandante é ou não desprovido de justificativa idônea, razão pela qual não se revela prudente, mas sim temerária, a precoce imposição in limine litis da obrigação de não fazer à concessionária de energia agravada antes de delineado com mínima, porém razoável, segurança o panorama fático-jurídico da demanda ora posta sub judice. Com efeito, a aferição das supostas violações apontadas pela agravante das exigências regulamentares mencionadas nas razões recursais demanda aprofundada análise dos autos, o que se revela incompatível com o presente instante processual. Como pontuado pela própria parte agravante, a demandante recorrente sequer interpôs recurso administrativo contra o débito ora impugnado judicialmente, circunstância que indica, à primeira vista, a impossibidade na via administrativa acerca da aferição de regularidade, ou não, do procedimento adotado pela demandada. Daí o acerto da decisão agravada ao assentar a necessidade de dilação probatória e observância ao contraditório, impondo preconizar o aguardo da apreciação acurada dos fatos e fundamentos à luz dos elementos de prova trazidos por ambas as partes litigantes, em obediência ao princípio da paridade de armas. Portanto, sem prejuízo de melhor reapreciação do pedido após aprofundamento sobre a questão no mérito recursal, considero não estarem caracterizados os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo de 1a instância. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 20 de fevereiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator